Tribunal: TJMT
Processo: 1036377-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036377-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCINEA MARIA DE ALBUQUERQUE KAWATAKE - CPF: 406.124.571-68 (APELADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036377-12.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS – CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016870-70.2018.8.11.0041

APELAÇÃO No 1036377-12.2021.8.11.0041

APELANTE:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

APELADO:
Dulcinea Maria De Albuquerque Kawatake

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e a ilegitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, relacionados ao contrato de empréstimo consignado no 817268513.

Condenou o banco ao ressarcimento em dobro do valor descontado do benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 100,00, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença.

O banco foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação.

Apelação
(Id. 221950214
)
:

Sustenta que a autora firmou contrato de empréstimo consignado e que não houve irregularidade em sua conduta, uma vez que apenas cumpriu o que estava previsto em contrato.

Alega que a apelante não comprovou os danos morais e que o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 é exorbitante. Aduz, ainda, que não cabe repetição em dobro dos valores, pois não houve cobrança indevida, mas sim desconto de valores previamente contratados.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da autora.

Contrarrazões
(Id. 221950218):

Reitera que não contratou o empréstimo e que o banco não apresentou provas da contratação. Argumenta que a restituição em dobro dos valores descontados está amparada pelo artigo 42, parágrafo único, do CDC, e que a indenização por danos morais é devida, pois os descontos indevidos foram realizados em verba de natureza alimentar, de modo a causar-lhe abalo moral.

Pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo banco e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036377-12.2021.8.11.0041

VOTO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Dulcinea Maria de Albuquerque Kawatake em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, na qual a autora alega que não reconhece a contratação de empréstimo consignado junto ao apelante e requer a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação ou, ainda, se é caso de afastar a condenação de repetição do indébito, bem como reduzir a indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No presente caso, a autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar provas suficientes de que não contratou o empréstimo consignado, como as reclamações realizadas junto ao banco, ao Banco Central e ao Procon, bem como o boletim de ocorrência registrado na polícia (Id. 221950176 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação em que alegou a contratação pela autora, deixou de exibir quaisquer documentações comprobatórias (Id. 221950205). Importa destacar que sequer juntou cópias de contrato assinado pela apelada, tampouco quaisquer outras documentações pertinentes em questão.

Portanto, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente da autora a título de contrato de seguro.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos no benefício da autora, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente.

Bem assim, é caso de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente
,

na forma simples
.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula 54/STJ), bem assim definiu-se que “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43/STJ).

Assim, no ponto compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e de outro desestimular a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais em R$ 8.000,00 se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para alterar a restituição dos valores descontados indevidamente para a forma simples, com juros de mora e correção monetária desde o evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024